Tribunal: TJMT
Processo: 1010334-98.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010334-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 703.920.731-10 (PACIENTE), LAIS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 701.433.541-32 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE CONCEIÇÃO DIONISIO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE CONCEICAO DIONISIO - CPF: 795.269.002-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; DIVERGINDO O 2. VOGAL APENAS COM RELAÇÃO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE LAIS OLIVEIRA DA CRUZ.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
PACIENTE
FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
-

TRÁFICO DE
DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
REITERAÇÃO DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA -
PACIENTE
LAIS OLIVEIRA DA CRUZ
-
PRISÃO
DOMICILIAR - PEDIDO PREJUDICADO.

Na hipótese, em que pese a paciente Fernanda Oliveira ter sido presa na residência que foi encontrada drogas, bem como responder por outra ação penal, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista a quantidade ínfima de droga apreendida
,
para fins de aferição de perigo de liberdade.

Em relação à paciente
LAIS OLIVEIRA DA CRUZ
,
não mais subsistindo o constrangimento ilegal propalado na inicial,
julgo prejudicado
o feito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010334-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES E LAÍS OLIVEIRA DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que as pacientes foram presas em flagrante no dia 11/5/2020, com a posterior conversão em prisões preventivas, acusadas da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Postula, ainda, o trancamento do inquérito policial e/ou eventual ação penal, em virtude da atipicidade material da conduta.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
42951959.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
43652487.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem,
ID. N. 44839477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Em relação à aplicação do princípio da insignificância, registro que embora seja pequena a quantidade de droga apreendida, não se pode cogitar em atipicidade material sem considerar o contexto da apreensão do entorpecente,
cujas nuances fáticas demandarão dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.

PACIENTE
E LAÍS OLIVEIRA DA CRUZ

Em consulta ao sistema Proteus, constata-se que a autoridade coatora converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente em 13/05/2020. Assim,
não mais subsistindo o constrangimento ilegal propalado na inicial,
julgo prejudicado
o pleito, sem análise de mérito, ante a perda do objeto, in verbis:

(...) Na data de hoje, por meio do Ofício n. 1501/2020/1ª DP- Barra do Garças, o Delegado de Polícia Dr. Nelder Martins Pereira, solicitou providências junto a este juízo, eis que a flagrada Laís Oliveira da Cruz se encontra internada no Pronto Socorro Municipal sob escolta da Polícia Civil, sem previsão de alta médica, em razão de dores no quadril decorrentes de um acidente ocorrido anteriormente à prisão.

Sem adentrar na discussão administrativa acerca de qual força de segurança deveria realizar a escolta da presa, certo é que Barra do Garças, infelizmente, vivencia um cenário de transmissão comunitária do COVID-19, contando com 04 (quatro) óbitos e 41 (quarenta e um) casos confirmados da doença.

Deste modo, com o fito de, exclusivamente preservar a saúde dos agentes policiais (seja polícia militar, seja polícia civil, seja polícia penal) que realizam a escolta da presa em ambiente hospitalar,
concedo, excepcionalmente, prisão domiciliar à flagrada Laís Oliveira da Cruz, sob as seguintes condições
: 1) utilização de monitoração eletrônica; 2) recolhimento integral em domicílio, dele podendo sair somente com prévia autorização judicial ou em caso de emergência médica comprovada a posteriori; 3) manutenção de endereço atualizado; e 4) comparecimento a todos os atos do inquérito e do processo para os quais for intimado.

Expeça-se alvará de soltura no BNMP. (...)”

PACIENTE FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES.

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Ao
impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois a paciente responde outra ação por tráfico de drogas,
in verbis:

(...)

“Trata -se de auto de prisão em flagrante delito lavrado contra Fernanda Oliveira Rodrigues, Laís Oliveira da Cruz e Cleonice Conceição Dionísio, em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06. As notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais foram devidamente assinadas pelas flagradas. Consta nos autos laudo de constatação provisória realizado nos entorpecentes apreendidos, com resultado POSITIVO para a presença de Cocaína e maconha nos materiais apreendidos.
O Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória da flagrada Cleonice Conceição Dionísio, e, quanto às flagradas Fernanda Oliveira Rodrigues
e Laís Oliveira da Cruz a homologação do flagrante e conversão da preventiva. Vieram os autos conclusos para deliberação.

(...)

Quanto à necessidade de prisão, verifico que
a flagrada Fernanda Oliveira Rodrigues responde às ações penais de cód. 305229 e 306964/ 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, também pelo delito de tráfico ilícito de drogas. A flagrada Laís Oliveira da Cruz responde à ação penal de cód. 1032196/ 3ª Vara Criminal de Água Boa, pelo crime de tráfico de drogas
.
O cenário acima descrito revela reiteração específica em crimes de tráfico de drogas, o que legitima no plano empírico o decreto da preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública
. A existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em trâmite, constituem fundamentos idôneos para o decreto da preventiva conforme Enunciado nº. 14, da Edição nº. 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ: “Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.” Há, portanto, risco concreto de reiteração criminosa por parte das flagradas Fernanda Oliveira Rodrigues e Laís Oliveira da Cruz. Presente a hipótese autorizativa da preventiva prevista no inciso I, do art. 313, do CPP, eis que os delitos imputados possuem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Além disso, ao menos por ora, são imputados às flagradas os tipos penais do art. 33, caput, e 35, da Lei nº. 11.343/06, o que afastaria, em tese, a aplicação futura da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, de modo que, a prisão não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares. Presentes os requisitos da preventiva, sobretudo a reiteração específica na prática de delitos de tráfico, não se mostram adequa Posto isso, acolho o requerimento ministerial e converto a prisão das referidas flagradas Fernanda Oliveira Rodrigues e Laís Oliveira da Cruz em preventiva, nos termos do art. 312, caput, e 313, inciso I, do CPP..”

Com efeito, em que pese a paciente ter sido presa na residência que foi encontrado drogas, bem como responder por outra ação penal, e a autoridade apresentar fundamentação concreta, entendo que as circunstâncias do caso concreto autorizam a concessão da liberdade.

Isso porque a quantidade de droga
apreendida é ínfima – menos de 5g,
para fins de aferição de perigo de liberdade, além disso, não houve apreensão de droga na posse da paciente, consoante laudo de exibição e apreensão, id. N. 42424999, bem como ela não reside no local.

Nestas circunstâncias, realizando um juízo da gravidade do fato e das circunstâncias do caso, é mais proporcional e adequada na espécie a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

Por estas razões,
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES
por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
(c)
comparecimento a todos os atos do processo.

Ante o exposto,
concedo
parcialmente ordem pleiteada quanto à paciente Fernanda de Oliveira e julgo prejudicado em relação à paciente Laís Oliveira da Cruz, em dissonância com o parecer ministerial.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação à paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, a autoridade coatora converteu a segregação cautelar da paciente
Laís Oliveira da Cruz
em prisão domiciliar, inclusive com
monitoramento eletrônico
.

Determinou, ainda, o recolhimento integral em domicílio, dele podendo sair somente com prévia autorização judicial, ou, em caso de emergência médica comprovada
a posteriori
.

Por esta razão, o eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, julgou prejudicada a presente ordem de
habeas corpus
em relação a ela.

Em contrapartida, foi concedida parcialmente a ordem em favor da paciente
Fernanda de Oliveira Rodrigues
, fixando-lhe as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; 2) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e, 3) comparecimento a todos os atos do processo.

Percebe-se, às escâncaras, que as medidas cautelares impostas à beneficiária
Fernanda
são indubitavelmente mais brandas – e menos invasivas – do que a prisão domiciliar concedida à paciente
Laís
.

Vale lembrar, ainda, que a situação processual delas é idêntica, haja vista que ambas respondem outras ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas, não existindo, a meu sentir, nenhuma base empírica a justificar tratamento tão díspar às pacientes.

À vista do exposto,
acompanho
o eminente Relator, no sentido de conceder parcialmente a ordem à paciente
Fernanda de Oliveira Rodrigues
, a fim de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares por ele impostas.

Porém,
de ofício
, substituo a prisão domiciliar imposta à paciente
Laís Oliveira da Cruz
, fixando a ela as mesmas condições impostas à Fernanda de Oliveira Rodrigues, afastando-se, com isso, em especial, o monitoramento eletrônico e o recolhimento integral em domicílio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020